Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-91.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002548-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO FEITOSA - CPF: 842.775.721-20 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), EDSON LOURENCO GOMES - CPF: 020.824.779-32 (ADVOGADO), CHG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.566.807/0001-99 (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.311.087/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, MATERIAL E LUCROS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETUADA COM A SEGURADORA DAS OUTRAS REQUERIDAS ACERCA DAS VERBAS PRETENDIDAS NA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇAO DAS DEMAIS REQUERIDAS EM VERBAS NÃO ABRANGIDAS PELA APÓLICE DO SEGURO – NECESSIIDADE DE SANEAMENTO DO FEITO – ARTRIGO 357 DO CPC - SENTENÇA ANULADA – APURAÇÃO DA VERDADE REAL – VIOLAÇÃO DO CONTIDO NO INCISO LV, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

(1) - O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Estando presentes nos autos de que aquela quitação feita, por acordo junto à seguradora está em descortino com o que comumente acontece em se tratando de contrato de seguro aliado ao fato de que merece ser mais bem investigado a respeito de indenização de verbas possivelmente não abarcadas pela apólice e devida unicamente pelos partícipes do ato ilícito, de rigor, no caso concreto, a situação da coação e outros predicados devem ser mais bem investigados nos autos para se chegar à verdade real.

(2)- Anula-se a sentença para que, baixando o feito à origem, o magistrado passe ao seu saneamento, cumprindo religiosamente o que estabelece o artigo 357 do Código de Processo Civil.

(3)- Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por: FRANCISCO ANTONIO FEITOSA, contra a sentença de ID: 107724996, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais, Morais e Lucros por Acidente de Transito nº 1002548-91.2020.8.11.0003, movida em desfavor de CHG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, que julgou o feito improcedente, art. 485, I do NCPC; e, condenou o autor vencido ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões de ID: 107724998 alega: preliminarmente, (i) cerceamento de defesa, uma vez que requereu realização de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas, para comprovação de suposta coação moral sofrida quando da avença extrajudicial com a seguradora das duas primeiras requeridas; No mérito: (ii) que embora ciente de que os prejuízos eram superiores quando do acordo com a seguradora das duas primeiras requeridas, se viu compelido/coagido a aceitar a proposta de acordo, ao argumento de que necessitava do dinheiro, não lhe restando alternativa. Inconformado, requereu, ao final, fosse declarado nulo o termo de quitação e condenadas às requeridas no pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Contrarrazões de ID: 107725002, 107725004, rebatem as teses recursais, destacando, pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença.

Quanto necessário; peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por: FRANCISCO ANTONIO FEITOSA, contra a sentença de ID: 107724996, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais, Morais e Lucros por Acidente de Transito nº 1002548-91.2020.8.11.0003, movida em desfavor de CHG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, que julgou o feito improcedente, art. 485, I do NCPC; e, condenou o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Traduz o apelante, em primeiro aspecto que lhe foi cerceado a sua defesa e, neste porte, contrariou os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa

Isto porque, no que tange ao cerceamento de defesa, ante o julgamento sem atender ao pedido de realização de audiência de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas bem como outros aspectos indenizatórios constantes do pedido inicial.

Pois bem. Quanto a ser ou não necessária a audiência e prova testemunhal, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinarem a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerarem impertinentes ou protelatórias. Mas esta verdade não é plena e, desde que existam nuances de que o autor foi preterido em provar o que pretendia, violando o disposto no inciso LV, do artigo 5º da Constituição Federal, aquele ato equivocado do magistrado, julgando antecipadamente a lide, não negando seu livre convencimento, não tem o beneplácito legal.

No caso dos autos, fundamentou a sentença, embora alegue a existência de coação, infere-se da própria narrativa, bem como dos documentos que foram apresentados, ausência mínima de subsídios para sustentar tal argumento. Não há nada capaz de retirar a validade do termo de quitação, o qual é inequívoco e reconhecido pelo autor, que também não insurge quanto o recebimento do valor nele estabelecido (R$ 28.000,00).

Em que pesem os argumentos, a questão da coação ser de cunho extraordinário e, neste contexto, o ônus da prova recair a quem alega, no caso dos autos, existem algumas nuances que não podem ser dispensadas da possível existência de engano do autor ao assinar aquele módico valor (R$ 28.000,00) para quitação de prejuízo de tamanha envergadura. Soma-se a isto que, através do contrato de seguro, de rigor é a seguradora pagar os prejuízos, não discutindo valores. É a própria apólice que garante tal situação. Ademais, consta dos autos que, para tal mister, a seguradora imiscuiu em cláusula altamente controvertida e, por outro lado, se vê que a cláusula terceira é um tanto grotesca quando faz menção de o autor, recebendo aquele minguado valor, dar plena, irrevogável e total quitação em relação ao sinistro acontecido.

E não fica por ai. Indispensável a verificação das garantias cobertas. Reside possibilidade de a apólice somente consignar danos materiais e, por outro lado, não se pode ignorar a possibilidade de direitos outros por parte do autor, como bem sugerido na inicial, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS.

O comum é que a empresa SEGURADORA pague o valor estipulado na apólice. O extraordinário, no caso, é quando a SEGURADORA não paga este valor e tenta negociar por um valor inferior o que tudo está a indicar na espécie vertente. De outro norte, mesmo na eventualidade do recibo formalizado com a seguradora (R$ 28.000,00) em relação ao SINISTRO, não de pode olvidar a existência de outros direitos que, excluída a SEGURADORA, pode ser exigido diretamente do causador do dano. E, tanto é verdade que a ação não é dirigida tão somente contra a seguradora e sim contra a CGH PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS e MARKO LOGISTICA TRANSPORTE LTDA sendo a primeira causadora do acidente. Ademais, a situação, resolvida de forma administrativa, é algo extraordinário. O comum é que, ingressando o autor contra os causadores do acidente, a SEGURADORA adentra no feito, a critério do requerido, em face do contrato do seguro, como mera DENUNCIADA.

No caso presente, em que pese a quitação feita junto a Seguradora, tudo está nebuloso e, com sérios indícios de que o autor foi enganado, aspecto extraordinário que impõe a necessidade palmar de a situação ser mais bem investigada no Poder Judiciário para apuração da verdade real.

Não se nega que:

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar seqüência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013).

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015).

Mas, esta situação não dá o direito de, agitando nos autos fatos relevantes e pertinentes, como as alegações constantes do pleito inicial, o processo seja julgado improcedente tão somente em relação àquele termo de quitação formalizado entre o autor e a seguradora. Os fatos em si, a rigor da controvérsia existente, deve ser chamado à realidade, baixando os fatos e o envolvimento de todos nesta situação, onde, um prejuízo de alta monta, restou reduzido em minguados R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Com estes argumentos, embora respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, vejo que a situação transborda do que normalmente acontecem nas relações SEGURADORA e BENEFICIADO em face dos aspectos relevantes existentes nos autos. Desta forma, para a apuração da verdade real, quer em relação ao valor pago pela SEGURADORA, quer em relação de valores não cobertos pela APOLICE e devidos pelos demais participantes do pólo passivo desta demanda, de rigor se apresenta uma indispensável instrução. Isto porque, somente o recibo não basta para alijar o autor de outros direitos já que existem nos autos fatos relevantes e pertinentes que não estão perfeitamente identificados.

Ao contrário, residem aspectos que merecem ser mais bem contabilizados em termos de provas o que, no caso, somente apurará a verdade real, com a instrução necessária e, neste particular, proceder a ampla defesa, com todos os meios de provas admitido no direito processual civil.

Neste contexto, acato a preliminar de cerceamento de defesa e, de conseqüência, ANULO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU e determino que o JUIZ, cumprindo rigorosamente o prescrito no artigo 337 do Código de Processo Civil, resolvendo as pendências formais, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes e, proceder a uma ampla instrução para que a verdade real surja neste processo que, ao que se vê, está um tanto obscuro.

Com o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, para os fins pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022